Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. NUMERAÇÃO DO MOTOR TROCADA. OMISSÃO DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. DEFEITOS RECORRENTES. GARANTIA LEGAL. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a empresa ré Suprema Multimarcas Peças, Acessórios e Veículos Ltda, em desfavor da r. sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília – DF, que julgou procedente o pedido inicial condenando à ré a restituir a autora a quantia de R$ 3.000,00(três mil reais), a título de abatimento proporcional do preço e; R$ 2.000,00(dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Em seu recurso, assevera a empresa ré/recorrente que se trata de venda de veículo com mais de 10(dez) anos de uso e mais de cem mil quilômetros rodados. Aduz que a troca do motor já foi regularizada perante o Detran – DF, inexistindo prejuízo ao adquirente; sendo, portanto, indevido o abatimento do preço calculado em cerca de 15%(quinze por cento) do valor total do negócio. Alega que não há lesão moral a ser indenizada. Requer e reforma do julgado para afastar integralmente as condenações. Contrarrazões apresentadas pela recorrida pugnando pela manutenção integral do julgado.
3. A empresa ré é revendedora de veículos e a autora consumidora final, portanto, trata-se de relação de consumo, devendo a lide ser solucionada sob o prisma da legislação consumerista.
4. Restou demonstrado que a consumidora não foi devidamente informada, antes de fechar o negócio, que o motor do automóvel adquirido fora substituído por outro com numeração diversa a original; e que somente soube desta situação quando realizou vistoria no Detran –DF ao tentar transferir o veículo para o seu nome, o que configura ofensa ao direito à informação clara e adequada (art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor CDC).
5. Neste ponto, observo que a Nota Fiscal do motor substituto foi emitida em 2018 e a regularização da troca do motor junto ao Detran só foi efetivada em 27.11.2019. Assim, configura-se que a empresa ré além de omitir tal informação descumpriu o prazo insculpido no art. 3o , Inciso I e no art. 13, ambos da Resolução no 282 do Contran de 26.06.2008, e o disposto no art. 237 do CTB.
6. A troca do motor é modificação que, por alterar característica essencial do bem vendido, exige um maior dever de cuidado e diligência pelo fornecedor na prestação de informações claras e precisas ao consumidor. Principalmente porque a sua ausência configura omissão relevante, posto que o consumidor, de posse de tal informação essencial, poderia analisar acerca da conveniência da aquisição do veículo em face de eventual desvalorização do bem, que já não está mais equipado com o motor montado originalmente pelo fabricante do automóvel, inclusive, porventura, negociando os valores da compra. Assim, mostra-se acertado o abatimento proporcional do preço pago pelo bem, fixado em patamar razoável 15% (quinze por cento), pela 1o Instância julgadora.
7. Dano Moral. A despeito de tratar-se de veículo com mais de dez anos de uso, mostra-se igualmente relevante a grande quantidade de defeitos apresentados pelo automóvel logo após a aquisição feita pela autora. Não obstante a revendedora ter providenciado vários reparos no período da garantia legal, o fato da roda do veículo ter se desprendido quando este estava em movimento, um dia após a empresa ré ter efetuado reparos na suspensão do veículo, demonstra o perigo da situação que poderia redundar num grave acidente, mormente porque o veículo é utilizado para transportar criança recém nascida.
8. Os fatos elencados nos autos extrapolaram o inadimplemento contratual, e os limites dos dissabores e dos meros aborrecimentos da vida em sociedade. A incúria da ré colocou em risco iminente a integridade física e a segurança da autora, de sua família e dos demais cidadãos que passavam pelo local do acidente, refletindo assim em ofensa aos atributos da personalidade da autora, atraindo o dever de pagamento de indenização por danos morais, pelo ofensor.
9. O valor da indenização por danos morais (R$ 2.000,00) foi arbitrado em valor razoável e proporcional, não havendo qualquer indício de excesso em sua fixação, o que atrai a sua manutenção integral.
10. Neste sentido, cito precedente: (Acórdão no 996.020, Proc: 2008.01.1.167390-7 APC, caso: Foco Veículos Ltda versus Solange da Cunha Leão; Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 6/3/2017. Pág.: 190-233)
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.